Tribunal: TJSP
Processo: 1024674-31.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acórdão que apreciou os pontos expostos pelo autor em sua peça recursal, rejeitando a apelação interposto, mantendo integralmente a sentença – Autor embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Embargos rejeitados.